Tribunal: STF
Processo: HC 75515
Classe: HC
Órgão julgador: MARCO AURÉLIO
Órgão colegiado: Segunda Turma
Data de julgamento: 1997-11-17
Data de publicação: 1997-11-17

Ementa:
HABEAS-CORPUS - PRISÃO CIVIL - PRESTAÇÃO ALIMENTÍCIA -
CREDORA - INTERVENÇÃO - INADMISSIBILIDADE. As peculiaridades
instrumentais do habeas-corpus, medida voltada à defesa da liberdade
do cidadão, afastam a intervenção de terceiro que se diga
interessado na preservação do quadro atacado, ou seja, na prisão do
Paciente, pouco importando tratar-se de credora de prestação
alimentícia não satisfeita.